Tribunal: TJDFT
Processo: 0723605-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MONTANTE A SER PENHORADO. FIXAÇÃO ESCALONADA. CRITÉRIO LEGAL. OBSERVÂNCIA CAPACIDADE FINANCEIRA. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. FIXAÇÃO EM 5%. DECISÃO REFORMADA.

1. Em regra, o salário é impenhorável, de acordo com o disposto no art. 833 do CPC. No entanto, a jurisprudência tem mitigado a previsão legal, de modo a afastar a fuga dos devedores ao cumprimento das obrigações, sem perder de vista a necessidade de analisar as peculiaridades de cada caso em julgamento.

2. Em respeito à estabilidade da jurisprudência, é reformulado anterior posicionamento para se adotar a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e julgar ser possível haver a penhora de salário, desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

3. O montante a ser penhorado deve ser estipulado à luz da condição econômica do devedor, a fim de não se comprometer a sua sobrevivência.

4. Adota-se o critério do escalonamento disposto no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V e §4o, do CPC. 4.1. Ante as peculiaridades do caso, e o montante dos rendimentos do devedor, é fixado em 5% (cinco por cento) o percentual da penhora sobre seu salário líquido.

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.